Tribunal: TJDFT
Processo: 0704414-83.2018.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Na ação de revisão de alimentos, caberá ao autor a demonstração da existência de algum fato capaz de implicar alteração do binômio necessidade-possibilidade e, por consequência, de causar desequilíbrio entre as partes, seja em função do aumento da necessidade do beneficiário, seja em decorrência da redução da capacidade do genitor.
2. Ausente a demonstração da redução significativa da capacidade contributiva do alimentante, mostra-se correto o montante estipulado na sentença a quo.
3. O fato de o alimentante ter outros filhos, por si só, não é apto a supedanear a redução pretendida.
4. Recurso conhecido e desprovido.